Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CANELAMENTO PREMATURO E INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES.DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
1. Conforme Segunda Seção do c. STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Assim, a aprovação do plano de recuperação judicial da operadora do plano de saúde não impede o prosseguimento das ações de indenização, por danos materiais.
2. Há responsabilidade solidária entre os fornecedores do serviço, atingindo igualmente a todos que se encontram na cadeia de consumo, independentemente da área de sua atuação. Preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do benefício de plano de saúde rejeitada.
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
4. Toda a cadeia de fornecedores é responsável solidariamente pelo pagamento do dano suportado pelo consumidor.
5. A rescisão unilateral e injustificada do contrato, que deixou o recorrido sem a cobertura contratada, em momento em que necessitava de sua utilização, agravou a sua situação de fragilidade, em face da doença e cirurgia de que necessitava.
6. Devem as prestadoras de serviço arcar com ao pagamento de todos os custos da cirurgia de hérnia inguinal, cujo procedimento deveria ter sido realizado antes do cancelamento do plano, já marcado e autorizado.
7. Recurso conhecido e desprovido.